Tribunal: TJMT
Processo: 1035659-83.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035659-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO RICARDO AVILA MELO - CPF: 998.856.201-25 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA - INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Versando os autos sobre processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 que o regulamenta, estabelece em seu art. 5º que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, na forma do art. 2º, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônica.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.º 1035659-83.2019.8.11.0041, ajuizada por CELSO RICARDO AVILA MELO,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida à restituição da quantia de R$ 73.106,96 (setenta e três mil, cento e seis reais e noventa e seis centavos), corrigido pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir evento danoso. Condenou, ainda, as partes ao pagamento de honorários advocatícios, sendo estes arbitrados no montante de 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de Id. 143368756, o Banco apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da citação, ao argumento de que a citação ocorreu de forma eletrônica, sendo que o banco sequer possui procurador cadastrado nos autos.

No mérito, requer a improcedência da demanda, aduzindo, para tanto, a regularidade da contratação.

Afirma que agiu dentro do seu exercício regular de direito, vez que os descontos foram devidos e não houve qualquer tipo de erro ou fraude na conta bancária da recorrida. Alega a impossibilidade de aplicação da repetição de indébito.

Contrarrazões no id. 143368774, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE CITAÇÃO

Eminentes pares:

Inicialmente, verifica-se dos autos que o Banco apelante suscitou a nulidade da citação, ao argumento de que o ato foi praticado apenas na modalidade eletrônica, sendo que sequer possui procurador constituído nos autos.

Sem razão o apelante.

Consoante se extrai do art. 246, § 1º, do CPC, a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, através dos endereços eletrônicos cadastrados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário.

As alterações promovidas pela Lei nº. 14.195/2021 entraram em vigor apenas em 27/08/2021, sendo, portanto, a hipótese regida pelo art. 246, § 1º, do CPC, bem como pelo art. 5º, § 3º, da Lei nº. 11.419/2006, em vigor na data em que foi proferido o despacho determinando a citação.

Versando o caso dos autos sobre processo eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006 que regulamenta o processo judicial eletrônico estabelece que:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

No caso dos autos, vislumbra-se que o ato citatório foi perfectibilizado em 09/07/2021 às 23:59:59 – “expedientes”, além da visualização verificada em acesso de terceiros, em que o patrono do banco recorrente teve acesso aos autos, tomando conhecimento da presente demanda.

Em seguida, fora certificado pela Secretaria do Juízo em 19/09/2021 que “decorreu o prazo para que a parte ré se manifestasse quanto a citação eletrônica de ID 59307616” (Id. 143368750).

Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu o julgamento antecipado da lide, restando consignado que “
a parte ré foi devidamente citada, conforme id 68197636, deixando transcorrer o prazo sem apresentar contestação, motivo pelo qual decreto-lhe à revelia.
”.

Assim, não há falar em nulidade da citação do Banco apelante, eis que regularmente perfectibilizados os atos processuais na modalidade eletrônica.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de citação.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

Diante da negativa de contratação, cabia à ré o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Desse modo, como fora decretada a sua revelia e não restou comprovada a contratação, não há o que se debater sob os aspectos fáticos sobre a existência ou não da contratação. Aliás, tal presunção significaria premiá-lo pela sua inércia, o que não pode ser admitido.

Ressalta-se, inclusive, que o suposto contrato anexado apenas na fase recursal, demonstra por meio de simples análise que se trata de simples tela sistêmica, sem qualquer comprovação da transação bancária.

Portanto, no caso em tela, com a inversão do ônus probatório, caberia à instituição financeira ter comprovado a legalidade dos descontos feitos, o que não fez.

Assim, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479,
in verbis
:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual deve o banco recorrente responder pelos danos que vier a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, J. em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que a verba honorária já fora arbitrada em percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023